Tribunal: TJPA
Processo: 0062672-19.2015.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0062672-19.2015.8.14.0401

APELANTE: ROBSON CIRILO DUARTE DA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0062672-19.2015.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM

APELANTE: ROBSON CIRILO DUARTE DA COSTA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

APELAÇÃO.
JÚRI
. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
RECURSO DEFENSIVO
. DOSIMETRIA.
FALHA NA FUNDAMENTAÇÃO. REDUÇÃO DA PENA A PATAMAR PRÓXIMO AO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE.

READEQUAÇÃO DA JUSTIFICAÇÃO
DE VETORES SEM ALTERAÇÃO NO
QUANTUM
DA PENA PROMOVIDA
DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Acordam os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido por _______________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0062672-19.2015.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM

APELANTE: ROBSON CIRILO DUARTE DA COSTA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
ROBSON CIRILO DUARTE DA COSTA
contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara do Tribunal do Júri da Capital, que, após decisão do Conselho de Sentença, condenou o Recorrente nas sanções previstas no art. 121,
caput
do CP a pena de 20 (vinte) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Narra a inicial que no dia 11/10/2015, o Apelante em conluio com Reinaldo Benedito Soares Duarte e Marcelo Ary Martins dos Reis, ceifou a vida da vítima Moises Pinheiro Teixeira com golpes de arma branca, em razão de suspeitar ser esta informante da polícia.

O feito tramitou regularmente e, submetido ao Tribunal do Júri sobreveio sentença condenatória (Id. 4642777).

Inconformada, a Defesa requer a readequação da pena sob o argumento de que a fundamentação constante do édito condenatório na primeira fase da dosagem mostra-se inidônea (Id. 4642778).

Constam
contrarrazões
pelo total improvimento do apelo (Id. 4435462).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo parcial provimento do recurso para que seja revista a pena base, redimensionando-se a pena definitiva (Id. 4435467).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

DOSIMETRIA.

O Recorrente aduz ser inidônea a fundamentação utilizada na fixação da pena-base, razão pela qual requer sua minoração.

De fato, constata-se que algumas das circunstâncias judiciais do art. 59 utilizadas em desfavor do Recorrente não foram fundamentadas concretamente, afrontando assim o disposto na Súmula nº 17
[1]
desta E. Corte.

Identificada a necessidade de correção por flagrante ilegalidade na individualização da pena, nada obsta que nesta instância o julgador o faça guiado por suas próprias razões, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando não agravar a punição imposta pelo Juízo Singular.
[2]

Atenta às diretrizes do artigo 5º, XLVI, da Constituição da República, ao disposto nos artigos 68 e 59, ambos do Código Penal Brasileiro, passo agora à revisão da dosagem do apenamento apenas no que tange a sua justificação.

Culpabilidade
. O nível de censurabilidade da conduta do Apelante mostra-se elevado. A extrema crueldade do Recorrente na consecução do delito visto como um todo, supera o dolo inerente ao tipo penal, posto que promoveu diversas pauladas em vítima desarmada, até que não lhe restasse vida.
(negativa)
;

Antecedentes.
Registra certidão judicial criminal positiva, com apontamentos aptos a serem considerados nesta vetorial, Id. 4435447.
(negativa)
;

Conduta social.
São dados inerentes ao Apelante que em nada se relacionam ao fato por ele praticado. No presente caso, não há elementos suficientes para sua valoração.
(neutra)
;

Personalidade.
Trata-se do retrato psíquico do agente, de suas qualidades de boa ou má índole, agressividade e o antagonismo à ordem social, cuja valoração demanda do magistrado a utilização de elementos concretos inseridos nos autos, justificantes da exasperação da pena-base cominada
[3]
.

Sem substrato fático que autorize sua aferição, aponto sua neutralidade.
(neutra)
;

Motivos do crime
. Observado o reconhecimento pelo Conselho de Sentença da qualificadora referente ao motivo torpe, inviável a valoração da presente circunstancia judicial
(neutra)
;

Circunstância do crime.
Em vista do reconhecimento pelo Conselho de Sentença da qualificadora do uso de recurso que dificultou a defesa da vítima, inviável a valoração da presente circunstancia judicial, sob pena de incorrer em
bis in idem
(neutra)
;

Consequências do crime.

Tidas como o resultado do delito relativamente à vítima, sua família ou sociedade, são desfavoráveis no caso destes autos, pois a vítima deixou filhos que experienciaram profundos abalos psíquicos, aptos, pois, a justificar o agravamento da pena-base.
(negativa)
;

Comportamento da vítima
. Não facilitou e nem incentivou o ato criminoso. Assim preconiza a Súmula nº 18 deste Tribunal de Justiça
(neutra)
.

Portanto, levando-se em conta todas as circunstâncias acima analisadas, mantenho a
pena base
fixada na origem em
20 (vinte) anos de reclusão.

Seguindo, ausentes circunstâncias agravantes, atenuantes, bem como causas de diminuição e aumento de pena, torno a definitiva em
20 (vinte) anos de reclusão.

Assim, pelos fundamentos já dispostos,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, e reformo de ofício a sentença, apenas no que diz respeito a fundamentação da dosagem do apenamento.

É como voto.

Belém/PA,_____ de____________ de 2022.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Súmula nº 17 - A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

[2]

(HC 448.276/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 07/11/2018).

[3]
AgRg no REsp 1.406.058/RS, Min. Rel. Jorge Mussi,

j.

Em

19.04.2018.

Belém, 27/10/2022